Tribunal: TJDFT
Processo: 0708848-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CONTRATOS ORIGINÁRIOS DE FRAUDE. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO MUTUANTE. INOCORRÊNCIA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO. QUALIFICAÇÃO. PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS MATERIAIS COLIGIDOS. FATO DE TERCEIRO. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA (CDC, ART. 14, § 3o, II). FORTUITO INTERNO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RENITÊNCIA EM ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE E RESOLUÇÃO DOS EFEITOS. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DO RÉU. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTESSE DE AGIR. DEFESA INDIRETA DESPROVIDAS DE SUSTENTAÇÃO. REJEIÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). CONTRARRAZÕES DO RÉU INTEMPESTIVAS. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A peça aviada além do prazo peremptório assinado pelo legislador obsta o conhecimento do seu conteúdo e das pretensões que estampa como expressão da preclusão temporal que integra o acervo de sustentação do devido processo legal, tornando inviável que, sob essa conformação, contrarrazões formuladas de forma serôdia sejam ao menos conhecidas.
2. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
3. O interesse de agir se descortina quando o instrumento manejado é adequado para perseguição da prestação almejada e, ademais, é útil, necessário e indispensável para obtenção do almejado, derivando dessas premissas que, afigurando-se a ação manejada adequada ao fim almejado, necessária, útil e indispensável para obtenção da prestação, o que é denotado pela própria postura assumida pela parte ré ao defender a rejeição dos pedidos formulados, o interesse de agir da parte autora ressoa indene, determinando a deflagração da relação processual e a resolução da lide sob a ótica do direito material, ou seja, mediante provimento meritório.
4. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela realização de operações financeiras e entabulação de contratos de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelos contratos ilegitimidade formalizados e pelas consequências deles oriundas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os.
5. Estando afeto à instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, a obrigação de velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualifica-se como falha na prestação a ausência de instrumentos de controles eficazes que resultara na realização de contratação de cartão de crédito e de mútuo de forma fraudulenta, culminando com a imputação das obrigações correlatas à consumidora vitimada pelo ilícito, tornando o banco responsável pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, tornando inviável que a fraude seja içada como fato excludente de suas responsabilidades (CDC, art. 14; STJ, súmula 479).
6. Imputando a consumidora ilegitimidade aos contratos de cartão de crédito e de empréstimo firmados em seu nome, porquanto derivados de fraude, sustentando o banco a legitimidade dos negócios jurídicos, atrai para si o encargo de corroborar a autenticidade da chancela aposta nos instrumentos negociais, conduzindo sua desídia em lastrear esses fatos à refutação das teses defensivas que alinhavara por não ter se realizado o encargo probatório que lhe estava afetado (CPC, arts. 373, II, e 429, II).
7. Soando incontroversa a subsistência de contratação de cartão de crédito e de empréstimo de forma fraudulenta, a inércia do banco em adotar todas as medidas possíveis para prevenir que a vitimada pelo ilícito fosse afetada, culminando com a imputação de obrigações desguarnecidas de gênese legítima, qualificando e otimizando a falha em que incidira, determina a afirmação de inexistência de relação jurídica a enlaçar a instituição financeira à consumidora lesada e a contemplação da afetada com compensação pecuniária decorrente dos danos morais que sofrera.
8. Constatada a ilegitimidade da entabulação de contratos de cartão de crédito e de empréstimo por terem emergido de fraude, e sua consequente nulidade, deve a consumidora afetada pela falha ser compensada pelos efeitos que experimentara, pois vulnerara sua intangibilidade pessoal, sujeitando-a a constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
9. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade da ofendida, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência da falha na prestação do serviço que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
10. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
11. Conquanto a condição financeira do protagonista do ilícito deva ser ponderada na mensuração da condenação que lhe deve ser imposta por ter, transgredindo a ordem legal e social, lesionado gravemente a alcançada pelo ato ilícito que protagonizara, causando-lhe dano moral, não pode conduzir ao exacerbamento ou amesquinhamento da compensação devida à lesionada pelo ilícito que a vitimara, inclusive porque, se a condenação lhe ensejará agravamento financeiro, compreende-se como inerente à compensação que deve fomentar e à reprimenda que deve sofrer, não podendo, contudo, encerrar instrumento de incremento desmensurado da situação financeira da lesada em razão do potencial econômico do lesante, devendo a mensuração, podendo, ser governada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
12. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.